Tribunal: TJBA
Processo: 8067539-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067539-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NELIOMAR DOS SANTOS PIRES Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão existente no acórdão, especificamente quanto à definição da Data de Início do Benefício (DIB) de aposentadoria por invalidez, anteriormente concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a data correta de início da aposentadoria por invalidez, considerando a cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/1991, art. 43, caput) estabelece que a aposentadoria por invalidez deve ser devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, salvo as exceções legais. Constatada omissão no acórdão quanto à fixação da DIB, impõe-se seu saneamento, estabelecendo-se como termo inicial o dia seguinte à cessação do benefício nº 634.960.425-7, ocorrido em 01/07/2022, com a dedução dos valores eventualmente percebidos a título de benefícios inacumuláveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A data de início da aposentadoria por invalidez deve ser fixada no dia imediato à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/1991. A concessão do benefício deve observar a dedução dos valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067539-23.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante NELIOMAR DOS SANTOS PIRES e como embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito ACOLHER os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,